Tribunal: TJMT
Processo: 1001485-87.2019.8.11.0028
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001485-87.2019.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JULIANE CAMARGO DE SOUZA - CPF: 861.586.941-34 (RECORRENTE), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 469.988.709-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001485-87.2019.8.11.0028

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ

Recorrente(s):

JULIANE CAMARGO DE SOUZA

Recorrido(s):

JOSE CARLOS DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÁCULA À IMAGEM DA AUTORA NÃO EVIDENCIADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – MERO ARGUMENTO NA BUSCA DE COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL DO LITÍGIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, onde a Recorrente, autora, narra que locou casa de veraneio do Recorrido, a fim de passar férias de fim de ano.

Afirma ainda que, o demandado lhe cobrou valores a título de indenização, onde alegou danos no imóvel em questão pelo seu mau uso.

Aduz, porém, que o locador agiu com emprego de ilícita coação, além de macular sua imagem perante seu namorado.

Pois bem. Em que pese as razões recursais da Recorrente, compartilho do mesmo entendimento do juízo a quo.

Nos termos do art. 373, I do CPC, incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus este que a Recorrente não se desincumbiu.

Ora, da ata notarial acostada a exordial, não se vislumbra qualquer coação por parte do demandado ou mesmo ameaça de exposição da autora a fim de macular sua imagem, não restando demonstrado, assim, o ato ilícito a fim de ensejar a condenação a título de danos morais perquirida.

Veja-se, de sua leitura, resta claro que o que houve foi meros argumentos lançados pelo Recorrido a fim de que as partes envolvidas alcançassem uma solução amigável ao litígio.

Assim contou na escritura pública:

(...)A pedido da mesma, verifiquei hoje (31/01/2018) às 15h57min que a outorgante portava um aparelho com número de telefone (065)-9238-1689 cadastrado na rede social WhatsApp, onde constatei que possui uma conversa com “Casa de Praia” com número de telefone (047)-9984-6818, no seguinte teor: (...) 12:13 - Casa de Praia: Muito sentido, e minha residência, foi feito com muita dificuldade e carinho. – 12:14: Casa de Praia: Espero que endentas(...) Agora entendo as fotos e vídeos que meus amigos me mandaram preocupados com a casa (...) Semana q vem meu advogado volta de férias e iniciamos o processo , ai já estarei com todos os orçamentos . Antes vou ligar pro Sidnei . você na sacada . desmereceu a minha casa ao mostrar os seios pra prais inteira ver. Os vídeos e fotos irão auxiliar na nossa defesa.”

Veja-se, as filmagens e fotos, conforme leitura, não foram feitos pelo demandado, mas sim por amigos deste, entenda-se, vizinhos que ficaram preocupados com o estado em que se encontrava sua casa. Friso, estes, feitos por terceiros, foram assim feitos para alertar o réu e não para expor a autora.

De igual sorte, não houve qualquer coação, mas simples argumentação, onde o réu apenas se queixou de como a autora agiu com descaso com sua residência, sendo este observado por moradores da região.

Quando afirma que irá ligar para o Sidnei, no contexto, entendo que o réu assim afirmou para indicar a autora que, antes de ingressar com demanda judicial, tentará uma última vez a solução com este, sendo que os vídeos e fotos teriam por intuito acrescer o lastro probatório, não tendo por fim causar qualquer mácula a imagem da autora.

Assim, a manutenção da improcedência pelos seus próprios fundamentos é medida a se impor.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022